Tribunal: TJSP
Processo: 1024121-23.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato eliminado após exame psicológico. Questões relativas aos critérios de aferição do exame não abordadas na peça vestibular. Impossibilidade da inovação em sede recursal. Art. 329 do CPC. Etapa expressamente prevista no edital e que conta com previsão legal. Exigência do exame psicológico para aquisição e porte de arma de fogo. Leis nos 4.375/64 e

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato eliminado após exame psicológico. Questões relativas aos critérios de aferição do exame não abordadas na peça vestibular. Impossibilidade da inovação em sede recursal. Art. 329 do CPC. Etapa expressamente prevista no edital e que conta com previsão legal. Exigência do exame psicológico para aquisição e porte de arma de fogo. Leis nos 4.375/64 e 10.826/03. Inexistência de violação à Súmula Vinculante no 44. Precedentes, inclusive do C. STF. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.